Tribunal: TJDFT
Processo: 0722111-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ANTERIOR. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO NA NOVAÇÃO DA DÍVIDA. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Crédito anterior ao pedido de recuperação judicial está sujeito aos seus efeitos, na esteira do que dispõe o artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005.
II. Operada a novação da dívida por meio da aprovação do plano de recuperação judicial e do deferimento da recuperação judicial, o cumprimento de sentença deve ser extinto porque eventual descumprimento do plano de recuperação judicial não restaura a dívida originária, nos termos dos artigos 61, 62, 73, inciso IV, e 94, inciso III, alínea ‘g’, da Lei 11.101/2005.
III. O aperfeiçoamento da novação, com a constituição do título judicial, depende da efetiva concessão da recuperação judicial que se segue à homologação do plano respectivo, consoante a inteligência do artigo 59, caput e § 1o, da Lei 11.101/2005.
IV. Somente com o deferimento da recuperação judicial, que não se confunde com o deferimento do processamento da recuperação judicial, tem-se por consumada a novação que torna imperativa a extinção do cumprimento de sentença anteriormente ajuizado.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.